Tribunal: TJSP
Processo: 2229654-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cheques – Penhora de imóvel – Avaliação do valor do imóvel penhorado feita através de anúncios publicitários - Indeferimento de pedido do terceiro adquirente de majoração do valor ou nova avaliação – Necessidade de nova avaliação a ser realizada por perito habilitado (art. 870 do CPC) - Decisão reformada – Recurso provido.